Tribunal: TJMT
Processo: 1045073-60.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045073-60.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

05.07.2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

VIVO S/A

Recorrido:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E DE FORMA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
que
FELIPE LUIZ ALENCAR
promove em desfavor de
VIVO S/A,
na qual alega a parte autora que é cliente da requerida sob o “Plano Vivo Família 40 GB”. Ocorre que, segundo o requerente desde março/2019 vem sendo cobrado em sua fatura pelos serviços denominados “
MULTIVIVO VOZ E DADOS”
, que alega desconhecer, posto que não contratou.

2.
Instruído o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
, ocasião em que condenou a ré restituição em dobro no valor de R$ 5.579,38 (cinco mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) referente aos valores pagos indevidamente e por fim, indeferiu o pedido de danos morais.

3.
Irresignado, o recorrente sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito.

4.

In casu
, em que pese a tentativa do Recorrente em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que ele não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

5.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6.
Nos termos do art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor, cabia a Reclamada comprovar que o Autor contratou e usufruiu dos serviços questionados, denominados de “
MULTIVIVO VOZ E DADOS”
, cobranças essas incluídas nas faturas dos meses de março/2019 a outubro/2021, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
Assim
,
não tendo restado comprovada nos autos a regularidade das cobranças, ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a restituição dos valores pagos.

8.

Contudo
, no tocante a devolução do
quantum
indevidamente pago, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, já que, em relação a restituição dos valores descontados indevidamente, o entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

9.
Logo, a r. sentença,
deve ser reformada em parte
, apenas para determinar que a restituição do desconto efetuado de forma indevida ocorra de forma simples.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente o dever de devolver o consumidor os valores cobrados indevidamente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente,

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que a restituição do desconto efetuado de forma indevida ocorra de forma simples, devidamente atualizado nos termos da r. sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela e

VIVO S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC e, consequentemente, limitar o valor a ser restituído na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022